Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial Número do processo: 0708956-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. APELADO: VIPSIGN SOLUCOES DIGITAIS LTDA, LUIZ AUGUSTO GEAQUINTO DOS SANTOS, LUIZ GERMANO GUIMARAES TEIXEIRA JUNIOR, AUGUSTO ARCOVERDE DA ROCHA, HUGO WRUCK SCHNEIDER, ALESSANDRO FRANCA DANTAS, ANTONIO CARLOS LIMA BENTES DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Global Village Telecom Ltda. contra sentença da 11a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, § 5o todos do CPC (ID no 37493025, págs. 1-4). 2. A apelante apresentou os dados do advogado para que seja realizada sustentação oral na 25a Sessão Ordinária por Videoconferência da 3a Turma Cível (ID no 40865811). 3. É o necessário. 4. A Portaria GPR no 2390 de 17 de outubro de 2022, delimita a atuação do Plantão Judicial da Segunda Instância à apreciação de situações de urgência que podem ensejar iminente risco de perecimento de direito: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. §2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. §3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” 4. O plantão judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados. Logo, inexiste justo motivo para a atuação do Plantão Judicial. 5. Oportunamente, encaminhe-se à Secretaria da 3a Turma Cível para as providencias pertinentes (art. 4o da Portaria GPR no 2390 de 17 de outubro de 2022). Brasília, DF, 31 de outubro de 2022. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO